Tribunal: TJMT
Processo: 0000537-98.2014.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000537-98.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCOS ROGERIO DOS SANTOS PIO - CPF: 002.435.411-20 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0010-60 (APELADO), QUEBIO DA SILVA - CPF: 008.492.691-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000537-98.2014.8.11.0009 – Colíder

Apelante:
Marcos Rogério dos Santos Pio

Apelado:
Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda.

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO -

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido oportunizada a parte a produção da prova, não há ocorrência de cerceamento do direito de defesa, tampouco a violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000537-98.2014.8.11.0009 – Colíder

Apelante:
Marcos Rogério dos Santos Pio

Apelado:
Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcos Rogério dos Santos Pio em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, que julgou improcedente a ação de obrigação de dar coisa certa c/c indenização por dano moral movida em face da Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda., condenou o autor por litigância de má-fé ao pagamento da multa equivalente a 5% do valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixado em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3º do CPC.

Inconformado, o apelante arguiu a nulidade da sentença decorrente do cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Segue defendendo que a produção de prova testemunhal foi requerida na exordial, e por isso, houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa previsto constitucionalmente, devendo ser anulada a decisão e por consequência, o prosseguimento dos autos na Comarca de origem.

A apelada deixou de apresentar as contrarrazões (id. 78059499 - certidão).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000537-98.2014.8.11.0009 – Colíder

Apelante:
Marcos Rogério dos Santos Pio

Apelado:
Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Marcos Rogério dos Santos Pio moveu ação de obrigação de dar coisa certa c/c indenização por dano moral contra a Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda., alegando que adquiriu o celular e que após alguns meses de uso o aparelho apresentou defeito na tela
touch screem
. Narrou que entregou o aparelho na loja para o conserto, contudo, não houve a devolução do celular, apesar de continuar cumprindo com as devidas prestações.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou improcedente os pedidos, condenando o autor ao pagamento da multa de 5% do valor da causa, em razão da litigância de má-fé, além de custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva prevista no art. 98, § 3º do CPC (id. 78059499).

Dessa decisão, o apelante recorre arguindo a nulidade da decisão, sob o argumento de que a ausência da colheita de prova testemunhal caracteriza o cerceamento de defesa.

Aduz ainda que a decisão violou o princípio do contraditório e da ampla defesa diante do julgamento antecipado da lide.

Pois bem. A questão é singela e de fácil elucidação.

Analisando detidamente os autos, não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

No caso em apreço, observo que o magistrado proferiu decisão determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 78059499), tendo o autor apresentado petição pleiteando a produção da prova testemunhal (id. 78059499). Designada a audiência, a ré apresentou rol de testemunha (id. 78059499), da mesma forma autor, arrolou a testemunha Maykon Jhonata Evangelista Felski (id. 78059499).

Da sequência dos atos processuais, verifica-se que não houve o julgamento antecipado da lide, como afirma o apelante, já que o juiz não julgou imediatamente o mérito, diante da necessidade de dilação probatória no caso.

Vê-se que, proferiu despacho saneador e organizador do processo, inclusive designando a realização da audiência de instrução e julgamento, conforme se depreende do termo de audiência de conciliação, instrução e julgamento realizado no dia 09.07.2019, realizada pelo magistrado Fernando Keindi Ishikana, e que dentre as ocorrências constatou-se que:

“
Instalada a audiência, constatou-se a presença das partes, acompanhadas de seus advogados,
ausente a testemunha pela parte autora Maykon Jonata Evangelista Felski
.

Em seguida, o MM Juiz tentou a conciliação entre as partes, a qual restou inexitosa, e, assim, passou a ouvir a testemunha da parte requerida, Antônio Machado da Silva, conforme termo em apartado”.

(...)

Deliberações:

Vistos,

Declaro preclusa a oitiva da testemunha da parte autora Maykon Jhonata Evangelista Felski, pois que ausente injustificadamente e sem qualquer insistência na oitiva pela parte autora
(...)

(id. 78059499 - negritei).

Ante a realização da audiência de instrução e julgamento pelo douto magistrado torna-se evidente que o apelante não foi impedido de produzir prova que a ele competia. Logo, não houve cerceamento de defesa, uma vez que o julgador determinou a produção das provas que entendeu indispensáveis e depois disso proferiu a sentença.

Diante das considerações acima esposadas, não há nulidade a ser declarada o trâmite processual na ação de obrigação de dar coisa certa c/c indenização por dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021